Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito Processual civil e consumidor. Conflito negativo de competência. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Suscitante). Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Suscitado). Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Consumidor no polo ativo. Escolha aleatória de foro. Declinação de ofício. Possibilidade. Competência do Juízo Suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer c/c indenização regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada por consumidor perante foro de Brasília, distinto de seu domicílio - se o Juízo da Vara Cível de Samambaia ou o de Brasília, considerando, ainda, que o juízo suscitado declinou de sua competência de ofício.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, faculta-se a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
4. Em regra, nas ações desta natureza, a declinação da competência, de ofício, viola o disposto no Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em exame, contudo, a ação foi distribuída à 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas a parte autora é domiciliada na Circunscrição de Samambaia, o imóvel objeto da demanda também se situa em Samambaia, e a parte ré tem sede na cidade de Belo Horizonte, concluindo-se que o aforamento da demanda em Brasília, se não partiu de equívoco no momento do protocolo, decorreu de escolha aleatória do foro, o que não se admite, por força do art. 63, § 5o, do CPC.
6. A Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, só se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor obedece aos critérios legais, o que não se observa no caso em exame, em que a eleição do foro de Brasília não guarda qualquer relação com as partes, com o imóvel objeto do contrato e com a obrigação cujo cumprimento se pretende com a demanda.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 2a Vara Cível de Samambaia, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, inc. VIII; CPC, art. 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.